Tribunal: TJES
Processo: 5002813-47.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002813-47.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: AUTO GREEN VEICULOS LTDA. e outros
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 500
28134720228080000

EMBARGANTES
:
AUTO GREEN VEICULOS LTDA e GREEN VILLE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do impetrante: Julia Caroline Evangelista - SC53759, Rodrigo Evangelista Marques – SP211433

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉR
I
TO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
AUTO GREEN VE
Í
CULOS LTDA
e
GREEN VILLE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, manifestando inconformismo quantos aos termos da decisão monocrática proferida em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de denegar a segurança almejada em sede de Ação Mandamental, à luz da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, qual seja, o

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ES
.

A ação mandamental fora impetrada junto ao primeiro grau de jurisdição, sendo posteriormente remetida para esta Corte em razão da incompetência absoluta declarada pelo juízo antecedente, à luz da autoridade impetrada apontada nos autos.

Também como dito, aduzem as embargantes, em síntese, que:
1.
A autoridade indicada como coatora não é Secretário de Estado;
2.
A decisão monocrática impugnada se projetou de forma omissa, notadamente quanto ao fato de que não fora observada a suposta irregularidade da intimação dos impetrantes, quanto ao conteúdo do despacho prévio prolatado por este relator, referente ao evento n. 2435557, que norteou a abertura de prazo para que houvesse manifestação precedente sobre a (i)legitimidade da autoridade apontada como coatora;
3.
Igualmente existe omissão perfectibilizada, haja vista que a decisão impugnada se consolidou sem que fosse observada a ausência de contraditório prévio, ainda na instância antecedente, para que os impetrantes pudessem se manifestar sobre a possibilidade de correção do polo passivo.

Almejam, portanto, o provimento do recurso para que seja dada nova oportunidade de manifestação quanto a autoridade apontada como coatora, e para que posteriormente os autos retornem à primeira instância para julgamento.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não merece prosperar, como veremos a seguir, mas primeiramente destaco o conteúdo da decisão impugnada aos preclaros integrantes do Órgão, para conhecimento do deslinde que fora efetivado conforme os seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Ação Mandamental
impetrada por
AUTO GREEN VE
Í
CULOS LTDA
e
GREEN VILLE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
em que se almeja, em síntese, a suspensão da exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), em operações interestaduais
realizadas no ano de 2022
, à luz da anterioridade, sob pena de implementação de atos de constrição por parte da
apontada
autoridade impetrada,
o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ES
.

Os impetrantes, intimados para tanto, não se manifestaram acerca da real pertinência da autoridade apontada como coatora no presente mandamus.

É o relatório.

Passo a decidir.

Como sabemos, à luz dos preceitos do art.
6º,
parágrafo
3º, da Lei nº 12.016/09,
“
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”
,
e, partindo-se desta relevante premissa, temos que:

1.
Inúmeras impetrações com o mesmo objeto são ajuizadas em face de autoridade diversa da que fora apontada nestes autos, direcionando a competência originária para fins de julgamento do mandamus junto a primeira instância;

2.
Não há comprovação de que a cobrança do DIFAL/ICMS seja implementada ou exigida, diretamente, por ato da sobredita autoridade impetrada, ou que será implementada ou exigida diretamente pela autoridade referenciada, em caso de não recolhimento – a justificar a competência originária desta Corte para fins de julgamento;

3.
Não é de competência da autoridade impetrada os atos de fiscalização e repreensão relatados na inicial,
e, especialmente:

4.
“
A mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a exigência de tributo
1
.”
(RMS 67.109/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021).

E especificamente quanto a Mandado de Segurança cujo objeto é o mesmo do que ora se apresenta, ou seja, suposto ato ilegal decorrente de cobrança do DIFAL do ICMS, o STJ igualmente ser manifestou nestes termos:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 430.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão objetivando afastar a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) nas vendas para pessoas físicas e jurídicas não contribuintes do ICMS. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.

Esta Corte não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança. II -
A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute incidência de tributos
.
[...]” (AgInt no RMS 63.558/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021) .

De se ressaltar que se revela impossível a alteração de ofício da autoridade impetrada, por outra não sujeita a competência originária desta Corte, e ainda, revela-se impossível, in casu, a aplicação da teoria da encampação
2
.

Assim, diante de tais relevantes considerações, à luz da
ilegitimidade passiva

da única autoridade apontada como coatora
nos presentes autos
– Secretário Estadual – e diante da impossibilidade de emenda da inicial,
DENEGO A SEGURANÇA
,
e o faço nos termos
do art. 485, VI do Código de Processo Civil c/c o § 5º do art. 6º da Lei nº 12.016/2009, conforme preceitua o disposto no art. 1.046, § 4º, do Diploma Processual Civil.

Custas processuais, se existentes, pelas impetrantes.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Intimem as partes
.
Diligencie-se.

Vitória, 24 de maio de 2022 .

Des.
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

Como visto, a decisão impugnada abordou todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia,
inexistindo vícios

a serem reparados, seja pela clareza de seus termos –
no sentido de que, deveras, a autoridade apontada como coatora fora o Secretário de Estado, figura ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sendo impossível a correção de ofício do polo passivo e inaplicável a teoria de encampação -
seja pelo fato de que não subsistiam – como não subsistem –
motivos
para que fossem abordadas
as ditas
nulidades de intimações implementadas para fins de concretização do contraditório prévio.

Quanto ao ponto, é relevante consignar que não havia indício de que a intimação emanada desta Corte, determinada por este Relator, e concretizada para fins de implementação do contraditório prévio, havia se projetado para o campo dos fatos com irregularidade, haja vista que o sistema do PJE já havia registrado a sua escorreita efetivação e a ausência de manifestação das partes interessadas, ora embargantes.

O referido panorama fora confirmado nos autos, eis que posteriormente fora certificada a regularidade da dita intimação, nos moldes requeridos na inicial do
mandamus
, nestes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5002813-47.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AUTO GREEN VEICULOS LTDA., GREEN VILLE COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) IMPETRANTE: RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - SP211433, JULIA CAROLINE EVANGELISTA MARQUES - SC53759
Advogados do(a) IMPETRANTE: RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - SP211433, JULIA CAROLINE EVANGELISTA MARQUES - SC53759

CERTIDÃO

Certifico que os Impetrantes
GREEN VILLE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
.
e
AUTO GREEN VEICULOS LTDA
.
foram devidamente intimados por meio eletrônico no Portal PJe do R. Despacho ID 2435557 em 18/04/2022, tendo o Sistema tendo registrado ciência em 28/04/2022, nos termos do art. 5º, caput e § 3° da Lei nº 11.419/06.

VITÓRIA-ES, 27 de junho de 2022.

No que se refere a possível nulidade da decisão exarada na instância antecedente, que, conforme alegado, se projetou para o campo dos fatos para declarar a incompetência do juízo sem a abertura de contraditório prévio em favor dos impetrantes, trata-se de ponto que não se revelou primordial para o deslinde efetivado por este Relator, haja vista que:

a.

Mesmo diante da ausência de contraditório prévio junto instância antecedente, os impetrantes foram derradeiramente intimados da decisão final prolatada pela MM Juíza “a quo”, cujo conteúdo teve o condão de declarar a incompetência do juízo originário, sendo certo que poderiam impugnar o
decisum
e exercitar o contraditório de forma ampla e irrestrita, com a interposição de recursos ou a formulação de pedido de reconsideração, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief);

b.
Na ausência de impugnação da decisão originária em momento processual oportuno - inclusive para fins de apontar a nulidade de sua prolação à luz da inexistência de contraditório prévio, junto a instância antecedente -, já se demonstrava patente a preclusão para fins de discussão da matéria e da ocorrência apontada, sendo certo que até questões de ordem pública estão sujeitas ao instituto da preclusão
3
.

Diante de tais relevantes considerações, consigno que a decisão impugnada se exteriorizou de forma clara e precisa, e com base nas provas e informações necessárias para fins de julgamento, e a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

1
Eis, resumidamente, a motivação das decisões emanadas da referida Corte Superior:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em regra, o Secretário de Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute incidência de tributos.
Isso porque, a referida autoridade "apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei"
(RMS n. 38.129/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 1º/8/2017).

É entendimento desta Corte Superior que não se pode reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado da Receita para figurar como autoridade coatora
por este não ter competência sobre todos os atos de natureza tributária do Estado.
Precedente: RMS 31.412/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.2.2016.

Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, questionando a obrigatoriedade de pagamento de ICMS,
pois não é de sua competência determinar a nulidade de eventual lançamento tributário.
Precedentes: RMS 47.206/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015); RMS 37.270/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013.

O Secretário de Estado é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo na elaboração e implantação das políticas fiscais, o que não se confunde com lançamento, cobrança de ICMS ou análise de pedidos de restituição
(RMS 29.478/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2010, DJe 23/6/2010).

O Secretário de Estado de Fazenda não ostenta legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança questionando a exigibilidade de tributos, no caso, ICMS. Precedentes: RMS 45.902/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016; AgInt no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/05/2016.

A Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgRg no RMS 36.846/RJ (Rel.
Ministro ARI PARGENDLER, decidiu que, no regime do lançamento por homologação, a iminência de sofrer o lançamento fiscal, acaso não cumpra a legislação de regência, autoriza o sujeito passivo da obrigação tributária a impetrar mandado de segurança contra a exigência que considera indevida.
Nesse caso, porém, autoridade coatora é aquela que tem competência para o lançamento ex officio, que, certamente, não é o Secretário de Estado da Fazenda. Na espécie, a autoridade coatora é aquela que tem competência para exigir o cumprimento da aludida obrigação ou autuar o contribuinte pelo seu descumprimento
. (RMS 54.823/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020

2
O Colendo STJ também já destacou, repita-se, que a Corte orienta-se no sentido de que a pretensão relacionada à
emissão de ordem para impedir a fiscalização e cobrança do ICMS deve ser dirigida ao Agente Fiscal que detém atribuição para a prática do ato, e não ao Governador do Estado ou ao Secretário de Estado da Fazenda.
E que
“Revela-se incabível falar em aplicação da teoria da encampação, uma vez que a indevida presença do Secretário da Fazenda no polo passivo do Mandado de Segurança modificaria a regra de competência jurisdicional disciplinada pela Constituição do Estado.
(AgInt no RMS 56.103/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

3
É o invariável entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(¿) nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno (...).
(AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 18/10/2018).

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor compreensão da questão debatida.

Analisando detidamente os pontos impugnados pela defesa em sede de embargos de declaração não tenho qualquer reserva em acompanhar a manifestação do douto Relator.

Destaco especialmente o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança em que se discute a cobrança do DIFAL/ICMS e a certidão de id. 2819427 que atesta a regular intimação dos impetrantes acerca do despacho que determinou a retificação do polo passivo.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais componentes se todos acompanham o Relator, se há alguma divergência ou pedido de vista?

(Nenhum Desembargador se manifestou contrariamente)

Não havendo, julgamento concluído, decisão unânime, nos termos do voto do Relator.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Acompanhar
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Proferir voto escrito para acompanhar
Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. EDER PONTES DA SILVA - Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SEGURANÇA DENEGADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA -
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
A decisão impugnada abordou todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, inexistindo vícios a serem reparados, seja pela clareza de seus termos – no sentido de que, deveras, a autoridade apontada como coatora fora o Secretário de Estado, figura ilegítima para figurar no polo passivo da ação, sendo impossível a correção de ofício do polo passivo e inaplicável a teoria de encampação - seja pelo fato de que não subsistiam – como não subsistem – motivos para que fossem abordadas as ditas nulidades de intimações implementadas para fins de concretização do contraditório prévio.

1.1.
Quanto ao ponto, é relevante consignar que não havia indício de que a intimação emanada desta Corte, determinada por este Relator, e concretizada para fins de implementação do contraditório prévio, havia se projetado para o campo dos fatos com irregularidade, haja vista que o sistema do PJE já havia registrado a sua escorreita efetivação e a ausência de manifestação das partes interessadas, ora embargantes.

O referido panorama fora confirmado nos autos, eis que posteriormente fora
devidamente
certificada a regularidade da dita intimação.

2.
No que se refere a possível nulidade da decisão exarada na instância antecedente, que, conforme alegado, se projetou para o campo dos fatos para declarar a incompetência do juízo sem a abertura de contraditório prévio em favor dos impetrantes, trata-se de ponto que não se revelou primordial para o deslinde efetivado por este Relator, haja vista que:

a.

Mesmo diante da ausência de contraditório prévio junto instância antecedente, os impetrantes foram derradeiramente intimados da decisão final prolatada pela MM Juíza “a quo”, cujo conteúdo teve o condão de declarar a incompetência do juízo originário, sendo certo que poderiam impugnar o
decisum
e exercitar o contraditório de forma ampla e irrestrita, com a interposição de recursos ou a formulação de pedido de reconsideração, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief);

b.
Na ausência de impugnação da decisão originária em momento processual oportuno - inclusive para fins de apontar a nulidade de sua prolação à luz da inexistência de contraditório prévio, junto a instância antecedente -, já se demonstrava patente a preclusão para fins de discussão da matéria e da ocorrência apontada, sendo certo que até questões de ordem pública estão sujeitas ao instituto da preclusão. (AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 18/10/2018).

3.
Diante de tais relevantes considerações, registre-se que a decisão impugnada se exteriorizou de forma clara e precisa, com base nas provas e informações necessárias para fins de julgamento, e a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.